Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADA. MÉRITO, OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quanto à preliminar de sobrestamento do feito devido a parecer ministerial no RE 1.360.017/DF, razão não assiste ao embargante. Ao revés do que afirma, a manifestação do Parquet à Suprema Corte não indica a imediata submissão do tema a repercussão geral, até por datar de 21/02/2022, estando os autos conclusos desde então. O controle constitucional é exercido no direito pátrio de forma difusa, de modo que não há por que suspender o presente feito para aguardar manifestação da Suprema Corte em processo independente ao presente cumprimento individual de sentença.
2. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.